Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700929-76.2021.8.07.0004 RECORRENTE: IRENILDE DA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a ré interpôs recurso extraordinário no ID 59134533. Ato contínuo, foi anexado aos autos o ofício n. 620/2024 e documentos (ID 59144960), provenientes da 3a Turma Criminal, comunicando o despacho proferido no Habeas Corpus n. 0719725-25.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões ao apelo extremo. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal